Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E S P A C H O Mais uma vez, terceiros interessados insistem na adoção de providências para cancelamento de indisponibilidades que, incidentes sobre imóveis que adquiriram em arrematações judiciais, resultam de determinação oriunda da presente ação civil de improbidade administrativa (ID 57021226). Novamente, a fim de evitar o tumulto processual, uma vez que o eventual deferimento do pedido será precedido de informações do juízo de origem sobre a destinação do valor decorrente da arrematação, oitiva do Ministério Público e do Distrito Federal, em respeito aos princípios da razoável duração do processo e da primazia da resolução do mérito (arts. 4o e 6o do CPC), bem como em observância da Meta Nacional no 4 do Conselho Nacional de Justiça, postergo a análise dos pedidos formulados nesse sentido, a fim de que ocorra posteriormente ao eventual decurso do prazo recursal para a oposição de embargos de declaração em face do Acórdão no 1825502. Aguarde-se em Secretaria. Publique-se. Intimem-se (as partes e os terceiros interessados). Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora